Tribunal: TJMT
Processo: 0010322-36.2013.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010322-36.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO REMOR STECANELA - CPF: 275.686.011-53 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), ERALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 861.937.591-15 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERALDO PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO(S):
SERGIO REMOR STECANELA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

CONSUMIDOR – OBRA RESIDENCIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA –
COMPROVADO – PERÍCIA QUE ATESTA A FALHA
– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
CULPA CONCORRENTE
–
NÃO COMPROVADO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO
–
COMPROVADO
–

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS
LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A falha na prestação do serviço, em razão da má execução
da construção/reforma em imóvel residencial
é capaz de ensejar desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

2.
Deve ser realinhando o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante a restituir os valores pagos pela parte apelada a título de reparos dos vícios da obra
, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença
, bem
como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de falha na execução
do serviço

em
obra residencial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da culpa concorrente do autor/apelado
.

Da inexistência de provas do alegado dano moral
.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Dos desacertos da sentença recorrida
– Da condenação em danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
208270110
), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERALDO PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO(S):
SERGIO REMOR STECANELA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante a restituir os valores pagos pela parte apelada a título de reparos dos vícios da obra, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de falha na execução do serviço em obra residencial.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apela
da

concorreu para a falha na execução da obra residencial, ante a ausência de projeto técnico e por isso deve ser reformada a r. sentença
.

1. Da culpa concorrente do autor/apelado.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que
o

apelante
se fundamenta na alegação de que a parte autora da demanda concorreu para a falha na prestação dos serviços, pois, deixou de realizar o planejamento técnico da reforma na residência, bem como, não realizou procedimentos relativos a registro da obra na prefeitura
e, ainda seguiu-se a execução da obra sem acompanhamento de profissional habilitado
,
tal tese não merece guarida, pois, as falhas na execução dos serviços de reforma residencial
, conforme conjunto fático-probatório formado nos autos, demonstram erros visíveis a olho nu, de execução da empreitada pelo profissional contratado, ora apelante e, ainda que houvesse planejamento
técnico
, todavia,
tal fato
por si só
não eximiria a responsabilidade da parte apelante.

Desse modo,
a
o profissional
apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse
suas
alegaç
ões
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais
,

conforme o
laudo
pericial (ID. 208273707), verifica
-se as seguintes imperfeições:

Acessibilidade em edificações;

Área de Churrasco com Trincas no Muro;

Portão de acesso totalmente não abre devido nível do piso;

Portão não abria devido nível do muro e sistema de deslizamento
;

Troca do sistema do portão para basculante e elevação do muro para funcionamento.

O

referido documento
acostado aos autos
em ID.
208273707 – pág. 6
,
consta
à
seguinte conclusão do perito
:

“
Através das informações adquiridas no local periciado, confrontadas com as documentações existentes nos autos e pesquisas acerca do assunto, há entendimento técnico que as patologias, trincas, fissuras, afundamentos e defeitos construtivos são verificadas nos registros apresentados neste Laudo Pericial.

Este Expert ressalva que algumas situações descritas não possuem condições de serem corrigidas, sendo que caso for necessário a correção deverá ser realizada a demolição do local e nova construção
.”

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos
a má prestação no serviço
de edificação
, cuja execução
houve
erros grosseiros
,
motivo pelo qual, entendo que não há que se falar em
culpa concorrente
.

Saliento que, a eventual
má prestação do serviço pela parte apelante
não pode ser debitada a cargo do consumidor
, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral da
frustração na expectativa da construção/reforma do imóvel
, haja vista o consumidor ter comprovado a responsabilidade da
parte apelante e atestada pelo laudo pericial

a
defeituosa prestação do serviço
e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de
serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

(N.U 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023) (grifo nosso)

Ademais, da análise dos autos, verifico
que
houve a necessidade de contratação de outros profissionais para a conclusão e
correção
obra na residência do apelado
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço
operado
pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório
a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.
É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência
da má prestação dos serviços
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

5.

Dos desacertos da sentença recorrida – Da condenação em danos materiais.

Alega
o apelante
,
que o fator determinante para a ocorrência dos vícios construtivos
foi o comportamento
incauto da parte apelada, devido
a
ausência de projeto técnico,
devendo, desse modo, ser afastado a condenação por dano material.

Tal
tese recursal não deve prosperar, eis que,
como dito alhures, o conjunto
fático-probatório
demonstra
falha grosseira na execução do serviço pela parte apelante, tendo sido caracterizado a responsabilidade da parte,
a condenação por dano material
na
espécie em análise, é medida que se impõe
.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se
quanto ao mais a
sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11º
do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024